Tribunal: TJSP
Processo: 1021174-97.2016.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Título de crédito – Cancelamento de protestos e reparatória de danos morais – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Duplicatas mercantis – Tese da autora pautada em saque dos títulos sem causa – Elementos dos autos indicativos de contratação e de prestação de serviços de divulgação de eventos por radiofusão – Teoria da aparência – Aplicação – As partes firmavam de forma

Ementa:
Título de crédito – Cancelamento de protestos e reparatória de danos morais – Sentença de improcedência – Insurgência da autora – Duplicatas mercantis – Tese da autora pautada em saque dos títulos sem causa – Elementos dos autos indicativos de contratação e de prestação de serviços de divulgação de eventos por radiofusão – Teoria da aparência – Aplicação – As partes firmavam de forma contínua e repetida contratos com objetivos análogos – Boa-fé da ré – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001042814
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1021174-97.2016.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é
apelante M DE LEMOS SILVA BEBIDAS ME, é apelado RADIO CULTURA
DE CERQUILHO F.M. LTDA..
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
RENATO RANGEL DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021174-97.2016.8.26.0451 -Voto no 34.685
2
Apelação Cível no 1021174-97.2016.8.26.0451
Apelante: M de Lemos Silva Bebidas Me
Apelado: Radio Cultura de Cerquilho F.m. Ltda.
Comarca: Piracicaba
Voto n.o 34.685
Título de crédito
Cancelamento de protestos e reparatória de
danos morais Sentença de improcedência Insurgência da autora
Duplicatas mercantis Tese da autora pautada em saque dos
títulos sem causa Elementos dos autos indicativos de contratação
e de prestação de serviços de divulgação de eventos por radiofusão
Teoria da aparência Aplicação As partes firmavam de forma
contínua e repetida contratos com objetivos análogos Boa-fé da ré
Recurso não provido.
Pretensões de cancelamento de protestos e de recebimento
de reparação de danos morais julgadas improcedentes, adotado o relatório
da r. sentença. Acolhidos os embargos de declaração opostos pela ré para
constar na parte dispositiva da sentença a revogação da tutela antecipada.
Rejeitados os embargos de declaração opostos pela autora.
Em apelação, a autora alegou que Reginaldo Luis não poderia
ter sido ouvido como testemunha, tanto que ofertou a contradita por
suspeição com fundamento no CPC, art. 447, § 3o, inciso II, contudo, não
foi acolhida na origem. Afirmou que os protestos foram efetuados pela ré,
mas nunca manteve relação comercial com esta última, inexistindo causa
para a emissão das duplicatas. Asseverou que, se terceiros indevidamente
se passaram por ela e contratado com a ré, a culpa é exclusiva desta
última, por não ter tomado as cautelas necessárias para a realização do
negócio. Discorreu sobre danos morais. Postulou pelo provimento do
recurso para reforma da r. sentença.
Recurso respondido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021174-97.2016.8.26.0451 -Voto no 34.685
3
Determinação para recolhimento da diferença do preparo
proferida depois da redistribuição do recurso (fl. 222) cumprida (fls. 226/227).
Eis o relatório.
A contrário da narrativa disposta na petição inicial, a instrução
probatória evidenciou que as duplicatas mercantis foram sacadas
regularmente pela ré, derivaram de relação jurídica precedente de
prestação de serviços (divulgação por radiofusão de eventos). A ré juntou nos
autos os “Contratos de Veiculação” de fls. 67/68 e 74/75, ambos dotados de
indicação precisa dos serviços contratados, acompanhados de Notas Fiscal
de Serviço de Comunicação (fls. 69 e 76) e de “Relatórios de Comprovantes
Reais” de veiculação dos eventos (fls. 70/71 e 77/78).
Ponto que merece destaque é que a ré trouxe aos autos
elementos comprobatórios de que tais negócios não foram os únicos
firmados entre as partes. As fls. 98/126 há documentos demonstrativos de
que a autora, de forma contínua e repetida, contratava a ré para a
veiculação de eventos por radiofusão. Portanto, a autora faltou com a
verdade ao afirmar que “... nunca manteve nenhum tipo de relação
comercial com a ré...” (fl. 2 da petição inicial), circunstância que retira, de
forma contundente, a verossimilhança das suas alegações.
Registre-se que os negócios jurídicos firmados por pessoa
jurídica não têm a validade ou eficácia condicionadas à assinatura exclusiva
de seu sócio ou representante legal. Em casos como o presente, em que se
verifica a conduta reiterada de contratação entre as partes e de
pagamentos seguidos de obrigações, deve-se privilegiar a boa-fé. Havia
elementos que levavam a ré a acreditar que contratava, mais uma vez, com
pessoa que agia em nome da sociedade autora, como de fato contratava. A
teoria da aparência dá suporte à tese da ré.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021174-97.2016.8.26.0451 -Voto no 34.685
4
Ademais, mesmo que se acolhesse a contradita da
testemunha com fundamento no CPC, art. 447, § 3o, inciso II e não é o
caso, sem demonstração firme de que havia interesse dela no litígio , os
demais elementos dos autos ainda estariam a evidenciar, como estão, a
regularidade do saque dos títulos de crédito.
Em suma, a r. sentença de improcedência do pedido deve ser
mantida.
Nos termos do CPC, art. 85, § 11, os honorários advocatícios
são majorados de 10% para 15% do valor corrigido da causa.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento ao recurso.
Gil Coelho
Relator